Tribunal: TJDFT
Processo: 0735919-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735919-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO DE OLIVEIRA HILARIO AGRAVADO: FELIPE RAFAEL SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TULIO DE OLIVEIRA HILARIO contra decisão que indeferiu pedido da antecipação de tutela na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, ajuizada em face de FELIPE RAFAEL SILVA RODRIGUES, para determinar bloqueio de transferência sobre o veículo objeto do negócio e a devolução ao autor. O agravante informa que é empresário do ramo de vendas de automóveis e, após adquirir o veículo Ford Ka em tela da empresa PrimaVia, pelo valor de R$ 29.000,00, promoveu anúncio no site de vendas “OLX”, para revendê-lo por R$ 41.000,00. Narra que o anúncio foi replicado por terceiro, de nome “Ricardo”, que se apresentou como intermediário na venda. Informa que, considerando a rápida negociação, o DUT do veículo foi preenchido pela titular do documento, Maria Garcia Rosa Morais, transferindo-o diretamente para o nome do agravado, contudo o pagamento foi realizado para uma quarta pessoa, indicada pelo fraudador, de nome “Ariany Allana”, e não para o autor, vendedor. Expõe que as partes se apresentaram à delegacia para registrarem ocorrência da fraude, conhecida como “golpe da OLX”, ocasião em que o delegado nomeou o agravado fiel depositário do veículo pelo período de seis meses. Destaca não ter qualquer associação com as pessoas que receberam o pagamento e argumenta, ainda, que, por não ter recebido qualquer valor pela venda do veículo, não houve concretização do negócio com o réu agravado. Defende que caberia ao réu, interessado na compra, ter tomado os cuidados necessários para se certificar que realizava pagamento diretamente ao proprietário do veículo. Aduz que com o DUT devidamente preenchido em mãos e a posse do veículo permite ao réu, a qualquer momento, realizar a transferência do veículo a terceiros, sem que a contrapartida do pagamento seja feita ao autor. Assevera que, por ser lojista do ramo de revenda de automóveis, tem condições de armazenar o veículo assegurando sua integridade e conservação até resultado final da lide, enquanto o réu é motorista de aplicativo, expondo o veículo à depreciação e desgaste com o uso intenso e contínuo. Explica a cadeia de propriedade do veículo, que era de propriedade de Maria Garcia Rosa Morais, foi vendido à sociedade empresária PrimaVia e, por esta, ao autor, a fim de justificar o fato de o DUT ter sido assinado diretamente pela primeira proprietária transferindo-o para o réu. Requer, diante do quadro narrado, a concessão da tutela recursal de forma antecipada para que seja determinado o bloquei de transferência do veículo via sistema RENAJUD e a entrega do bem em favor do autor agravante, nomeando-o depositário fiel e impedido de usufruir o bem para evitar deterioração e/ou mau uso, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. No mérito, pugna pela confirmação da medida, reformando-se a decisão recorrida e deferindo-se a tutela de urgência na origem. Subsidiariamente, caso não seja possível a restituição do bem, requer a conversão em perdas e danos no valor referenciado de mercado pela tabela FIPE. Preparo recolhido (ID 40629424). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. O caso narrado retrata possível prática de conduta fraudulenta por terceiros, da qual seriam vítimas tanto o autor quanto o réu. É incontroverso que, por meio do DUT, o veículo foi transferido para o nome do réu (ID 40629425 - Pág. 30), bem como que o bem se encontra na posse do suposto comprador. De acordo com o artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade das coisas móveis se transfere pela tradição. Alega o agravante que deveria ter o réu, no ato do pagamento, se certificado que o beneficiário da conta bancária era o autor. Ocorre que, conforme também destaca nas razões do recurso, no documento do veículo sequer constava seu nome, tendo sido assinado por proprietária anterior. Por tal argumento, não é possível concluir que a suposta fraude seria tão simples de ter sido reconhecida pelo réu. Noutro lado, não se verifica que teria o autor agido com maior cautela ao possibilitar a transferência do veículo a pessoa com a qual não negociou diretamente e, ainda, antes de verificado o pagamento. Logo, o feito exige dilação probatória, inexistindo probabilidade do direito que permita alteração das condições fáticas de forma imediata, mediante devolução do veículo. No entanto, diante do dever de cautela e a fim de se assegurar o resultado útil do recurso, e também do processo, faz-se necessário garantir que o veículo não seja transferido para terceiros. Ante o exposto, concedo parcialmente o pedido de tutela antecipada em sede recursal, para determinar o bloqueio de transferência do veículo Ford Ka, placa PAO 0937/DF, RENAVAM 01081024159, ano/modelo 2016/2016, junto ao sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo a quo, para conhecimento e promoção da medida, dispensando informações. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada na origem. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora